Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700120-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ATILA RODRIGUES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES COM BASE EM FALTAS GRAVES ANTERIORES AO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, atualmente no regime semiaberto com benefícios externos, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito subjetivo, haja vista a prática de faltas graves ao longo da execução. 2 Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato do artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências disciplinares anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. 3 O artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, diz respeito à progressão de regime e estabelece o prazo de reabilitação da falta grave. Todavia, tal prazo de reabilitação não obsta que faltas graves praticadas há mais de 12 (doze) meses sejam levadas em consideração para aferir o requisito subjetivo do livramento condicional, haja vista que o requisito do bom comportamento durante a execução da pena continua a ser exigido pelo artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. 4 Consoante a jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal, faltas graves anteriores ao deferimento da progressão de regime não podem ser utilizadas para em seguida obstar o livramento condicional, uma vez que o bom comportamento é exigido tanto para a progressão de regime quanto para o livramento condicional. 5 Agravo conhecido e parcialmente provido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou o artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sustentando que a pluralidade de cometimento de faltas graves, dentre elas crime doloso praticado durante a execução da pena, autoriza o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo Ministério Público, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em recente julgado, o STJ assentou que “O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar todo o período de cumprimento da pena.” (AgRg no AREsp n. 1.985.352/MS, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 17/3/2022.), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009